Tribunal: STJ
Processo: 5024318-34.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73246 - SP (2024
/0103206-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO APARECIDO RIGOLON DA SILVA
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
Documento eletrônico VDA49529012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6e0cf31d-ae8d-4e01-ac16-f91d7a1ee423

art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
V - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49529012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6e0cf31d-ae8d-4e01-ac16-f91d7a1ee423

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73246 - SP (2024
/0103206-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO APARECIDO RIGOLON DA SILVA
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
Documento eletrônico VDA48174736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: f33f88e6-2d52-4dd1-92f3-97404ab7ccd3

art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
V - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE
LEILOEIRO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ACÓRDÃO MANTIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 283 DA
SÚMULA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança de competência originária no
Tribunal de origem, com pedido de liminar , impetrado pelo leiloeiro oficial da Central de
Hastasinaudita altera pars Públicas Unificadas da Justiça Federal da 3a Região (Cehas)
contra suposto ato ilegal da Presidente do Tribunal Regional Federal da 3a Região de não
provimento de recurso administrativo por ele interposto contra decisão de
descredenciamento.
II - Alega, em breve síntese, ser ilegal o ato que o descredenciou para atuação nos
leilões promovidos pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, uma vez que a exigência
de publicação de edital de leilão, por meio de jornal local impresso, não pode ser
considerada falta grave a justificar a aplicação da pena de exclusão, sendo perfeitamente
suprível com a publicação na rede mundial de computadores.
III - O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-
constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do
direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente
aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt
Documento eletrônico VDA48174736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: f33f88e6-2d52-4dd1-92f3-97404ab7ccd3

no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, D Je e AgInt no RMS n.6/2/2018
48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell
16/2/2018
Marques, Segunda Turma, julgado em , D Je .
IV - De fato, como visto das transcrições, nas razões do recurso ordinário, não foram
impugnados os fundamentos originários do acórdão do Tribunal de origem. É pacífico o
entendimento desta Corte no sentido de que a petição do recurso ordinário em mandado de
segurança, a teor dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e 1.028 do CPC/2015 e 247 do RISTJ, deve
apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo
Tribunal de origem. Isso porque o recurso ordinário em mandado de segurança – como
espécie recursal que é – reclama, para sua admissibilidade, a fiel observância do princípio
da dialeticidade, impondo-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os
erros – de procedimento ou de aplicação do direito – que justificam a reforma do acórdão
recorrido, não bastando, para isso, a simples insatisfação com a denegação da ordem.
V - Assim também preconiza a Corte Suprema, como se constata desta manifestação
do Ministro Celso de Mello: "O ordenamento positivo brasileiro, ao definir os requisitos de
admissibilidade do recurso ordinário em mandado de segurança, determina que esse meio de
impugnação dos acórdãos proferidos pelos Tribunais seja acompanhado das razões do
pedido de reforma da decisão judicial questionada. A ausência dessas razões ou, como no
caso, a falta de específica impugnação dos fundamentos que conferem suporte jurídico ao
acórdão recorrido atuam como causas obstativas do próprio conhecimento do recurso
ordinário. Não se deve conhecer de recurso que não impugne, fundamentadamente, os
motivos invocados no pronunciamento jurisdicional questionado. Quando as razões
recursais revelam-se inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os
motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança,
torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, que
deveria questionar, de modo específico, a motivação subjacente ao acórdão impugnado"
(RMS n. 21.597/RJ, relator Ministro Celso De Mello, Primeira Turma, DJU de ).30/9/1994
VI - Remansosa também é a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "não é de
se aceitar recurso remissivo, em que a parte vencida não aduz fundamentos aptos a reformar
o 'decisum' anterior, atendo-se aos argumentos produzidos alhures, abstendo-se de atacar as
bases do aresto hostilizado, permanecendo indenes seus fundamentos, desta feita abrigados
sob o manto da preclusão" (RMS n. 2.273/RS, relator Ministro Demócrito Reinaldo,
Primeira Turma, DJU de ).
Ademais, "no recurso ordinário interposto contra
9/5/1994
acórdão denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus
de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não
conhecimento por descumprimento da dialeticidade" (STJ, AgInt nos E Dcl no RMS n.
29.098/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, D Je de ). 2/5/2017
A propósito, ainda, os seguintes arestos: RMS n. 5.749/RJ, relator Ministro Adhemar
Maciel, Segunda Turma, DJU de ; AgRg no RMS n. 44.887/SP, relator Ministro24/3/97
Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de ; AgInt no RMS n.11/11/2015 47.395/MG,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, D Je de .
VII - Diante desse contexto, "a Súmula no 283 do STF prestigia o princípio da
dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por
analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente,
fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ, AgRg no RMS n.
30.555 /MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, D Je de 1o/8/2012). Nesse
Documento eletrônico VDA48174736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: f33f88e6-2d52-4dd1-92f3-97404ab7ccd3

sentido: RMS n. 21.019/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJU de .16/6
/2006
VIII - Ainda que tal óbice pudesse ser transpostos – o que não é o caso dos autos,
registra-se –, tal como constou no abalizado parecer ministerial, o remédio constitucional
eleito não é o meio adequado para questionar a razoabilidade ou proporcionalidade da pena
aplicada no processo administrativo, nem rever ou revalorar as provas colhidas durante a
instrução procedimental, quando inexiste flagrante e manifesto abuso praticado pela
autoridade apontada como coatora, visto que deve encerrar um juízo de certeza imediata
quanto à ilegalidade perpetrada, de imediato, e não apenas a sua mera probabilidade incerta,
mediante ampla revisão dos autos processuais e dos argumentos constantes no parecer
conclusivo, funcionando, nesta acepção, como uma instância revisora do mérito
administrativo.
IX - No caso, não se vê qualquer vício que possa causar sua nulidade, consoante as
informações prestadas pela Desembargadora Presidente do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, que resultou na decisão de descredenciamento do recorrente, correu regularmente,
com observância das formalidades legais e respeito ao contraditório e ampla defesa (fls. 376-
377).
X - De fato, não existe ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, tendo
em vista que o Tribunal Regional concluiu que a pena de descredenciamento foi
devidamente fundamentada, nos termos da Resolução n. 236/2016 do Conselho Nacional de
Justiça e Resolução 315 /2008 do Conselho da Justiça Federal da 3a Região.
XI - Assim, "Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão
administrativa em razão do amplo conjunto probatório produzido nas instâncias
administrativas, bem como não é o mandado de segurança o meio adequado para ser usado
como recurso, a fim de discutir fatos e provas na instância administrativa. Assim, é vedado
o reexame das provas produzidas no procedimento administrativo nessa via mandamental."
(AgInt no RMS n. 70.522/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em , D Je de .)4/3/2024 7/3/2024
XII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

Deste modo, se tanto a Lei Federal quanto a Constituição, estabelecem que o
mandado de segurança é cabível contra a decisão monocrática em tela (já que não existe
recurso previsto em lei), requer que, por meio destes embargos de declaração, seja
esclarecido o acórdão, informando qual o dispositivo de lei que estipula que o Embargante
deveria adotar conduta diversa da que adotou, esclarecendo qual seria o recurso cabivel e
em qual dispositivo legal está previsto o mesmo.
[...]
Assim sendo, o fundamento do recurso do Embargante que não foi analisado, é que
ele cumpriu o procedimento que lhe cabia, enviando à CENTRAL DE HASTAS
PÚBLICAS UNIFICADAS – CEHAS previamente, todos os atos de publicidade, por e-
mail, em 02 (duas) datas distintas, sendo a primeira delas em 20 de abril de 2021, ou seja,
com 08 (oito) dias de antecedência do leilão, tendo também sido enviado e-mail
complementar em
, véspera do 2o leilão, ocorrido em
.
04/05/2021
05/05/2021
Documento eletrônico VDA48174736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: f33f88e6-2d52-4dd1-92f3-97404ab7ccd3

[...]
Assim sendo, como está em análise o exercício da profissão por um trabalhador, pede-
se, com o devido acatamento, o acolhimento dos presentes declaratórios, a fim de que seja
sanada essa omissão, estando patente a violação ao direito liquido e certo do Embargante, já
que a obrigação que teria sido violada e que deu causa à penalidade na origem não era sua, e
como esse E. STJ não analisou tal ponto do recurso, se faz necessário que seja analisado e
decidido para suprir a omissão.

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA48174736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: f33f88e6-2d52-4dd1-92f3-97404ab7ccd3

O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

De fato, como visto das transcrições acima, nas razões do recurso ordinário, não
foram impugnados os fundamentos originários do acórdão do Tribunal de origem.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do recurso
ordinário em mandado de segurança, a teor dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e 1.028 do CPC
/2015 e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma
com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Isso porque o recurso ordinário em
mandado de segurança – como espécie recursal que é – reclama, para sua admissibilidade, a
fiel observância do princípio da dialeticidade, impondo-se à parte recorrente o ônus de
expor, com precisão e clareza, os erros – de procedimento ou de aplicação do direito – que
justificam a reforma do acórdão recorrido, não bastando, para isso, a simples insatisfação
com a denegação da ordem.
[...]
Ainda que tal óbice pudesse ser transpostos – o que não é o caso dos autos, registra-se
–, tal como constou no abalizado parecer ministerial, o remédio constitucional eleito não é o
meio adequado para questionar a razoabilidade ou proporcionalidade da pena aplicada no
processo administrativo, nem rever ou revalorar as provas colhidas durante a instrução
procedimental, quando inexiste flagrante e manifesto abuso praticado pela autoridade
apontada como coatora, visto que deve encerrar um juízo de certeza imediata quanto à
ilegalidade perpetrada, de imediato, e não apenas a sua mera probabilidade incerta, mediante
ampla revisão dos autos processuais e dos argumentos constantes no parecer conclusivo,
funcionando, nesta acepção, como uma instância revisora do mérito administrativo.
No caso, não se vê qualquer vício que possa causar sua nulidade, consoante as
informações prestadas pela Desembargadora Presidente do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, que resultou na decisão de descredenciamento do recorrente, correu regularmente,
com observância das formalidades legais e respeito ao contraditório e ampla defesa (fls. 376-
377).
[...]
De fato, não existe ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, tendo em
vista que o Tribunal Regional concluiu que a pena de descredenciamento foi devidamente
fundamentada, nos termos da Resolução n. 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça e
Resolução n. 315/2008 do Conselho da Justiça Federal da 3a Região.

ensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
A pret
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA48174736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: f33f88e6-2d52-4dd1-92f3-97404ab7ccd3

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/5/2017
; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA48174736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: f33f88e6-2d52-4dd1-92f3-97404ab7ccd3

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:03
Código de Controle do Documento: f33f88e6-2d52-4dd1-92f3-97404ab7ccd3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 73.246 / SP
Número Registro: 2024/0103206-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00401888819964036100 401888819964036100 50243183420234030000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO APARECIDO RIGOLON DA SILVA
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGO APARECIDO RIGOLON DA SILVA
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49501618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:28
Código de Controle do Documento: 27f944c5-2c0a-4718-a54f-0577e9652320

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:28
Código de Controle do Documento: 27f944c5-2c0a-4718-a54f-0577e9652320